Tribunal: TCU
Processo: 010.240/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de construção do Canal Adutor Vertente Litorânea, no estado da Paraíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada na extinta Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional (atual Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério do Desenvolvimento Regional) e na Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia da Paraíba (atual Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente da Paraíba), que teve por objetivo fiscalizar as obras de construção do Canal Adutor Vertente Litorânea, no estado da Paraíba, no âmbito do Fiscobras 2017. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 9o, inciso I da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à SEIRHMA/PB que a não manutenção do desconto da proposta original vencedora, quando da celebração de aditivos, constitui afronta ao art. 14 do Decreto 7.983/2013; 9.2. considerar não mais aplicável a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 44/2019-TCU-Plenário , em face do encerramento do Contrato 6/2011; 9.3. dar ciência deste acórdão à Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente da Paraíba (SEIRHMA/PB); e 9.4. encerrar estes autos após as respectivas comunicações, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.